Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-02.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ção concedida. Atendimento parcial. Valor recolhido insuficiente, uma vez que não foram observadas as condenações que foram impostas. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000409-02.2015.8.26.0529; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santana de Parnaíba - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Santana de Parnaíba

Órgão julgador:

22a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:

Apelação Cível. Reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida. Atendimento parcial. Valor recolhido insuficiente, uma vez que não foram observadas as condenações que foram impostas. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.